Tribunal: TJDFT
Processo: 0000156-88.1992.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000156-88.1992.8.07.0004 AGRAVANTES: ANATALIA DA SILVA SUARES e OUTROS AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por ANATALIA SUARES e OUTROS, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial, requerendo a reforma da decisão agravada ou, subsidiariamente, que o processo seja remetido para o STJ, nos termos do 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil. De início, cumpre ressaltar que o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, pois não desafia decisão que tenha negado seguimento a recurso especial ou que tenha determinado o sobrestamento do apelo constitucional. Todavia, tendo em vista que a parte lastreia seu inconformismo também no art. 1.042, direcionando-o à Corte Superior, bem como, considerando as limitações de competência para apreciação do apelo, a teor do § 4o do artigo 1.042 do CPC, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para eventual análise da pretensão deduzida pela parte. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026